Tribunal: TJES
Processo: 0001456-41.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001456-41.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS MARRONE SIQUEIRA DE ALMEIDA PAULINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
PRELIMINAR DE NULIDADE.
ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. DENÚNCIA ANÔNIMA.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
FLAGRANTE DELITO.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
DOSIMETRIA DA PENA.
NEGATIVAÇÃO DOS VETORES “CULPABILIDADE” E “CIRCUNSTÂNCIAS”. FUNDAMENTO CONCRETO.
ATENUANTE DA CONFISSÃO.
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. VIABILIDADE.
DETRAÇÃO PENAL.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o condenou pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03), às penas de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão preliminar em discussão:
(i) definir se a diligência policial baseada em denúncia anônima, com a entrada dos policiais no domicílio do acusado, sem mandado judicial, é válida diante de situação de flagrante;

Quanto ao mérito, há outras duas questões:
(i) analisar se a dosimetria da pena comporta revisão quanto à pena-base e à fração de redução pela atenuante da confissão;
(ii) determinar a competência para análise da detração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar

5. A atuação policial motivada por denúncia anônima não acarreta nulidade das provas quando a situação de flagrância é confirmada por observação direta dos agentes, afastando-se a ilicitude da diligência.

6. A entrada de policiais em domicílio sem mandado judicial é legítima quando presente situação de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o porte ilegal de arma de fogo, não havendo que se falar em nulidade da prova.

Mérito

7. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é justificada quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem maior reprovabilidade da conduta e gravidade das circunstâncias do crime, conforme art. 59 do CP.

8. No caso, a baliza “culpabilidade” foi valorada negativamente porque o réu praticou o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com o intuito de retomar pontos de venda de entorpecentes, que eram ocupados por facção rival, o que evidencia uma maior reprovabilidade da sua conduta.

9. As “circunstâncias do crime” também foram consideradas desfavoráveis, já que o acusado foi flagrado portando arma de fogo municiada em local reconhecidamente destinado ao intenso tráfico de drogas, estando, inclusive, na iminência de promover um “ataque” contra organização criminosa rival, que só não foi concretizado devido à intervenção policial, o que evidencia a gravidade do modus operandi adotado.

10. A fração de redução em razão da atenuante da confissão deve, como regra, ser de 1/6, salvo fundamentação específica em sentido contrário, devendo ser ajustada a fração aplicada na sentença, por ausência de justificativa idônea.

11. A análise da detração penal é de competência exclusiva do Juízo da Execução Penal, não cabendo sua apreciação nesta instância recursal.

IV. DISPOSITIVO

12.
Recurso defensivo parcialmente provido, para reduzir a reprimenda do réu, fixando-a em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa, mantido o regime semiaberto, em razão da existência de circunstâncias judiciais negativas, na fase do art. 59, do CP, conforme previsão do art. 33, § 3º, do CP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida, e no mérito, por igual votação, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001456-41.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS MARRONE SIQUEIRA DE ALMEIDA PAULINO (AC)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: WALLACE SAO PEDRO BULHOES REIS - ES37933

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
LUCAS MARRONE SIQUEIRA DE ALMEIDA PAULINO
,
contra a sentença (id 12351065), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou-o pela prática do
crime de porte ilegal de arma de fogo, de uso restrito
(art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03) às penas de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa.

Há uma preliminar
suscitada
pela defesa, de nulidade da diligência policial de busca domiciliar, eis que realizada com base em denúncia anônima.

No entanto, verifico que os policiais militares, após o recebimento da denúncia, foram até o local indicado para averiguarem a informação, a fim de confirmarem a sua veracidade, momento em que visualizaram o réu portando uma arma de fogo, tendo este empreendido fuga e ingressado em uma residência.

Desse modo, em razão do estado flagrancial, os policiais ingressaram no imóvel, e realizaram a prisão do acusado, quando ainda estava portando referido artefato, sendo legítima a sua atuação, não havendo que se falar em nulidade das provas.

Em igual sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 6.
A entrada em domicílio sem mandado judicial é permitida em casos de flagrante delito por crime permanente, como o porte ilegal de arma de fogo, conforme jurisprudência do STF e STJ.

7. A existência de fundadas razões para a entrada dos policiais na residência do paciente foi evidenciada, justificando a apreensão do arsenal encontrado.(...
)” (grifo nosso)

(HC n. 910.490/ES,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma,
julgado em 9/4/2025,
DJEN de 15/4/2025.)

Isto posto,
REJEITO
a preliminar.

Prosseguindo,
quanto
ao mérito,
a defesa requer a fixação da pena-base, no mínimo legal, e a aplicação da fração de diminuição de 1/6 (um sexto), para a atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), além da realização da detração penal.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia (id 12350722) que, no dia 25 de junho de 2024, policiais militares realizavam patrulhamento no bairro Jaburuna, em Vila Velha-ES, quando receberam informações que indivíduos ligados ao tráfico de drogas e integrantes da facção PCV (Primeiro Comando de Vitória) estavam armados, no intuito de realizar um “ataque” a facção rival TCP (Terceiro Comando Puro).

Realizado o cerco, os policiais visualizaram o acusado LUCAS portando uma arma de fogo, reconhecendo-o com o líder do tráfico de drogas na região.

Ato contínuo, ao perceber a presença dos policiais, o réu empreendeu fuga, correndo para o interior de uma residência, no entanto, foi abordado e em revista pessoal, foi apreendida 01 (uma) arma de fogo calibre .40, de uso restrito, 12 (doze) munições e 01 (um) carregador.

Quanto ao pedido
de redução da pena-base,
fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa, entendo que a negativação da baliza “culpabilidade” é idônea, eis que ampara em fundamentação concreta, uma vez que o réu praticou o crime com intuito de retomar os pontos de venda de entorpecentes, que eram ocupados pela facção rival, a revelar a maior reprovabilidade da sua conduta.

De igual modo, tenho que o vetor “circunstâncias” também deve ser mantido como desfavorável, pois o acusado estava portando uma arma de fogo municiada, em local de intenso tráfico de drogas, na iminência de promover um “ataque” contra outra organização criminosa, que somente não aconteceu pois foi impedido pela atuação dos policiais militares, o que demonstra a gravidade do seu “modus operandi”.

Indo adiante,
na segunda fase, entendo que razão assiste à defesa, devendo ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) de redução, tendo em vista a incidência da atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), pois a Magistrada não justificou, de forma fundamentada, o motivo pelo qual diminui a reprimenda em apenas 02 (dois) meses.

Sobre o tema, o STJ possui entendimento apontando que a
“
redução da reprimenda em razão da incidência de circunstância atenuante deve respeitar, em regra, a fração de 1/6, salvo situações excepcionais, devidamente justificadas.”
(AgRg no AREsp n. 2.497.729/ES,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado em 4/2/2025
, DJEN de 13/2/2025.)

Dessa forma, aplicando-se aludida fração, tem-se que a reprimenda deve ser fixada em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa, tornando-a definitiva, já que não incidem circunstâncias agravantes, nem causas de diminuição e aumento de pena.

Outrossim, mantenho o regime semiaberto, em razão da existência de circunstâncias judiciais negativas, na fase do art. 59, do CP, conforme previsão do art. 33, § 3º, do CP.

Por fim
, no que se refere ao pedido de aplicação do instituto da detração penal, tenho que compete ao Juízo da Execução Penal a sua análise.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 12472448),
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para reduzir a pena do réu LUCAS MARRONE SIQUEIRA DE ALMEIDA PAULINO, fixando-a na forma acima estabelecida, restando mantida a sentença, nos seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.